Tribunal: TJDFT
Processo: 0734178-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734178-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: FABIOLA ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A para reformar a decisão proferida na execução de título extrajudicial que move em desfavor da agravada FABIOLA ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES, que indeferiu as medidas constritivas postuladas. A agravante aduz, em apertada síntese, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista a necessidade de localização de bens da agravada para satisfação do débito. Postula a realização de pesquisa aos sistemas SREI e CNIB e a inclusão do nome da agravada no sistema SERASAJUD, além de medidas constritivas a serem executadas em sua residência e em desfavor do seu cônjuge, com quem é casada pelo regime de comunhão parcial de bens. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a confirmação da medida e a reforma da decisão. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese o arrazoado pela agravante, sem razão. No que tange à pesquisa ao sistema CNIB, deve ser assinalado que este possui a função de verificar eventual fraude e acautelar, via indisponibilidade de bens, eventual futura execução em desfavor dos possíveis fraudadores. Aqui, a execução já se encontra em curso e seus atos constritivos, arresto ou penhora, que não visam acautelar nenhuma futura execução, mas sim satisfazer o crédito já consolidado. Quanto ao sistema SREI, verifica-se que é acessível administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários, que não devem ser dispensados senão em caso de gratuidade de justiça. A agravante, sem gratuidade de justiça, não carece de apoio do Poder Judiciário para essas pesquisas, que podem ser feitas e custeadas por ela mesma. No mesmo sentido, a negativação do nome da executada no SERASAJUD, prevista pelo artigo 782, § 3o, do CPC, é uma faculdade excepcional e supletiva do magistrado que deve ser utilizada quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita. A agravante não está sob o pálio da justiça gratuita, tampouco comprovou não ter conseguido a inscrição buscada por conta própria. Precedentes Desta Relatoria: Acórdãos 1676913, 1613560 e 1413041. Destaque-se que os sistemas de proteção ao crédito já registram toda e qualquer execução judicial de dívida, por iniciativa própria, demonstrando a imprestabilidade da inscrição buscada. Outrossim, em que pese a autorização de penhora de bens móveis da residência do devedor, a credora não comprovou a existência de verossimilhança em suas alegações, mormente no tocante à alteração patrimonial da devedora que enseje a concessão da medida constritiva vindicada. Por fim, conquanto o ordenamento jurídico pátrio autorize a constrição de bens pertencentes ao cônjuge do devedor, em razão do regime jurídico de bens, entendo que não é o caso da demanda em comento, tendo em vista que inexistem dados que evidenciem que a dívida tenha sido contraída exclusivamente em proveito familiar. Portanto, como visto acima, ao menos em cognição sumária, não se mostram presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela almejada. Sendo assim, INDEFIRO o pedido antecipatório. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator